Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747170-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA LOURDES LIMA FONTELE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à análise das provas apresentadas nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR o acórdão externou as razões de decidir nos itens 9 a 12. Com efeito, as Regionais de Ensino (CRE) ou Unidades de Educação Básica (UNIEB) não se qualificam como estabelecimentos de ensino básico, e as atividades na Escola Classe 22 de Ceilândia foram exercidas fora da regência de classe (Tema 965/RG). 4. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 6. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.” "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO. SERVIÇO PRESTADO EM REGIONAL DE ENSINO. TEMA No 965 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 3. A autora/recorrente afirma que o réu excluiu indevidamente 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias de seu tempo de magistério, porquanto não considerou que as atividades de professor abrangem também funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidos em estabelecimentos de ensino básico, conforme entendimento firmado pelo STF. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 61436832). O Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso. 5. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 6. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 7. O STF decidiu na ADI no 3.772/DF que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar”. “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008). 8. E essa tese foi consolidada no Tema no 965 do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 9. No caso, no período compreendido entre 21/01/1998 a 01/03/1998, a recorrente esteve lotada na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia (ID 61436201, pág. 40), de forma que deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino (CRE) ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: acórdão no 1834445, 07363892020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1713902, 07148919620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. O entendimento fundamenta-se no fato de que as Regionais de Ensino não se qualificam como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, conforme informação disponível no endereço eletrônico https://www.educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/. 11. No que tange ao período de 09/02/2009 a 27/07/2010, a recorrente desempenhou a função de supervisora administrativa na Escola Classe 22 de Ceilândia, fora da regência de classe e com atividades de “Elaboração de relatórios gerenciais. Realização de reuniões. Monitoramento de metas de equipe. Monitoramento do cumprimento de prazos. Verificar frequência do servidor e monitorar folha de ponto” (ID 61436201, pág. 31). 12. A unidade na qual a autora esteve lotada não dispõe de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a servidora exerceu atividades administrativas relacionadas à apoio, acompanhamento, planejamento, capacitação e fiscalização, inclusive de servidores, situação que também afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesse local para os fins de aposentadoria especial. 13. Destarte, não preenchidos os requisitos exigidos para a aposentadoria reclamada pela autora, a pretensão deduzida na inicial carece de amparo legal. Escorreita a sentença. 14. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 15. Custas recolhidas pela parte recorrente (ID 61436827 e ID 61436828). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95." A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o da Constituição Federal. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 67202387. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal